Tribunal: TJMT
Processo: 1033821-42.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033821-42.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.710.138/0001-33 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PENSIONISTAS – SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO AFASTADA – TRATO SUCESSIVO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – ARTIGO 1.013, § § 4º, DO CPC – MÉRITO – REVISÃO GERAL ANUAL – PARIDADE VENCIMENTAL – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO AUTOR -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Hipótese dos autos em que não há falar em prescrição do fundo de direito (Súmula 85/STJ).

2. Aplicável a teoria da causa madura, uma vez que o feito versa sobre matéria exclusivamente de direito, autorizando o julgamento imediato, consoante disposto no art. 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil.

3.
A Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
”.

4. As leis estaduais 10.141/14, 10.344/15, 10.410/16 e 10.572/17, ora citadas como base da ação, estabelecem a revisão geral anual, incluindo inativos e pensionistas. Distintamente, a Lei Complementar n. 596/2017 tratou do reajuste do subsídio ao grupo TAF.

5. Da análise da documentação juntada e as alegações deduzidas na inicial, o autor não conseguiu demonstrar o direito constitutivo, inexistindo elementos que evidenciem descumprimento quanto ao índice de revisão geral anual, o qual se difere do reajuste salarial.

6. A aplicação da teoria da causa madura com o julgamento de improcedência da pretensão inicial não viola a proibição da
reformatio in pejus
.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Diferença de Vencimentos
, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, acolheu a prejudicial de mérito de prescrição

e, via de consequência, declarou extinto o processo, com resolução do mérito.

Em suas razões recursais, o Apelante assevera que

“
a presente matéria em discussão é caracterizada como de trato sucessivo, não sendo, portanto, aplicável a prescrição total, mas sim a prescrição parcial, com fundamento na Súmula 85 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA”.

No mérito, explica o recorrente que “
a paridade plena deve ser respeitada, não só em razão do texto constitucional, mas também pela previsão legal que faz menção o artigo 12 da Lei Complementar nº 98, de 17 de dezembro de 2001 - D.O. 17.12.01, que dispõe sobre o plano de cargos e carreiras do Grupo Ocupacional TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, da Secretaria de Estado de Fazenda
”.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença proferida e julgar procedentes os pedidos constantes na inicial, considerando o prazo prescricional quinquenal pela matéria ser de trato sucessivo.

Tempestividade certificada (Id. 91104598).

Preparo recursal comprovado (Id. 91288950).

Contrarrazões ao recurso devidamente ofertadas pelo Apelado (Id. 91104601).

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação por entender ausentes os requisitos que ensejam a intervenção ministerial no presente feito (Id. 92224464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1) PRELIMINAR PROCESSUAL

- ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

O Estado de Mato Grosso assevera que não pode responder pelos atos do MTPREV, uma vez que é uma autarquia, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, além de personalidade jurídica própria, nos termos do art. 1º,
caput
e §1º da Lei Complementar n. 560/2014.

Não obstante a isso, o artigo 51 da referida Lei Complementar prevê que:

Art. 51 Compete à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso
exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV
.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça reconhece a legitimidade do Estado de Mato Grosso para integrar o polo da ação em processos do mesmo naipe:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMITIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT PREV COM AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR REJEITADA – INCOMPETÊNCIA LEGAL DO SERVIDOR PÚBLICO QUE ANALISOU PEDIDO ADMINISTRATIVO – MATÉRIA PRECLUSA – INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA - PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO APÓS A EC Nº 41/03 – PROGRESSÃO FUNCIONAL NA INATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO – RECURSO DO AUTOR - PREJUDICADO.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado.

2. Autarquia (MT PREV) com autonomia financeira e administrativa.

3. Como regra geral as autarquias possuem autonomia financeira e jurídica. Assim, o Estado de Mato Grosso somente responderia em caso de exauridas todas as hipóteses de responsabilidade da autarquia, ou seja, possui apenas responsabilidade subsidiária e não solidária. Entretanto, de acordo com o art. 51 da Lei Complementar Estadual nº 560/2014, compete à Procuradoria Geral do Estado (PGE/MT) o exercício da representação judicial e assessoria jurídica da MT PREV.

4. Ademais, o STF pacificou o entendimento de que a representação judicial e consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado, em virtude da unicidade orgânica da advocacia pública prevista no art. 132 da Carta Magna (ADI 5215).

[...] (N.U 1017043-65.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DIFERENÇA DE VALORES REFERENTES À PENSÃO DEFERIDA – RECONHECIMENTO DO PLEITO PELO REQUERIDO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a tese de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada. 2. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II do Código de Processo Civil. 3. Recurso desprovido. Sentença parcialmente retificada. (
N.U 0009409-44.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 04/11/2022)

Deste modo, rejeito a preliminar.

- ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM

O Sindicato autor colacionou aos autos os documentos necessários para demonstrar a legitimidade na propositura da demanda em nome dos pensionistas substituídos.

Os direitos postulados na presente ação são extensíveis aos sindicalizados, de modo que o Sindicato possui legitimidade ativa, na condição de substituto processual, para defesa dos interesses e direitos da categoria que representa, na forma do art. 8º da Constituição Federal:

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.

Nesta linha de intelecção:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS PELOS MÉDICOS ATUANTES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA QUE EXERCEM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE ATIVA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS – CARACTERIZAÇÃO – RECONHECIMENTO DA ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DA LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO DA CATEGORIA –– APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – ART. 1.013, § 3º, II, DO CPC – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 200/2009 QUE ESTABELECE, EM REGRA, A JORNADA DE TRABALHO DE 20 HORAS SEMANAIS À CLASSE MÉDICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – EXCEÇÃO EXPRESSAMENTE PREVISTA NA NORMA AOS MÉDICOS ATUANTES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – ÔNUS DO AUTOR DE COMPROVAR FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – IMPROCEDÊNCIA.

1. A análise da situação individual de cada um dos integrantes da categoria não desnatura a possibilidade de tutela coletiva do interesse. Havendo formação de título executivo com conteúdo favorável, eventual titular do direito deverá demonstrar que se enquadra na hipótese descrita no título em liquidação de sentença e ainda que se entenda que a ação envolve a defesa de direitos individuais homogêneos meramente patrimoniais e disponíveis dos substituídos pelo Sindicato Apelante, a possibilidade de que a pretensão seja veiculada por meio de ação civil pública evitará a proliferação de demandas individuais idênticas que assoberbam o funcionamento do Poder Judiciário, contribuindo para a efetividade da prestação jurisdicional.

2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os sindicatos possuem legitimidade para atuar em juízo, na qualidade de substituto processual, na defesa de direitos individuais homogêneos da categoria que representa.

3. Pela teoria da causa madura, tem-se que se os documentos que a instruem autorizar sua imediata decisão, o Tribunal poderá julgá-la, nos termos do art. 1.013, § 3º do CPC.

4. Nos termos do art. 371 do CPC, ao autor da demanda, compete o ônus da prova de fato constitutivo do seu direito, sendo certo que a deficiência probatória conduz à improcedência do pedido.

(N.U 1023771-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 14/07/2021) (grifos nossos)

Deste modo, rejeito a preliminar.

2) MÉRITO RECURSAL: PRESCRIÇÃO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso voluntário interposto.

Eis, no essencial, o teor da sentença prolatada:

“(...)

Trata-se de Ação De Obrigação De Fazer, Cumulada Com Cobrança De Diferença Nos Vencimentos proposta por SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, objetivando decisão para que sejam retificadas as aposentadorias das pensionistas que ocorreram anteriormente à data 19.12.2003, para que possam receber proventos dos servidores da ativa, tais como a Revisão Geral Anual.

Aduz, em síntese, que é substituto processual das pensionistas dos servidores do grupo TAF, e que em virtude do ato administrativo que concedeu suas aposentadorias antes de dezembro de 2003, fariam jus a concessão de Revisão Geral Anual.

Assevera que não tiveram incidentes em seus proventos as revisões gerais anuais e os aumentos reais concedidos especificadamente pela seguinte legislação: Lei Ordinária n.º 10.141/14; Lei Ordinária 10.344/15; Lei Ordinária 10.410/16; Lei Complementar 596/17 e Lei Ordinária 10.572/2017.

[...]

Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido.

Outrossim, entendo que no caso
sub examine
a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Como relatado, a presente ação foi proposta com o escopo de obter uma decisão para sejam retificadas as aposentadorias das pensionistas que ocorreram anteriormente à data 19.12.2003, para que possam receber proventos dos servidores da ativa, tais como a Revisão Geral Anual.

No presente caso, verifica-se que o requerente busca a retificação do ato administrativo que concedeu a aposentadoria das pensionistas dos servidores do grupo TAF, com o objetivo de implantar o Reajuste Geral Anual
.

Todavia
,
pelo fato de as aposentadorias terem ocorrido através de ato administrativo realizado na data 19/12/2003, é notório que não assiste razão a requerente no que tange ao seu pedido de incorporação da referida verba, tendo em vista que transcorreram mais de 05 anos da realização do ato administrativo atacado.

Assim
, trata-se de uma revisão de um ato que aparentemente nasceu equivocado. A pretensão passa obrigatoriamente pela revisão do ato originário do direito, sendo que a prescrição atinge o chamado fundo de direito, assim entendida a revisão do ato principal que geraria efeitos econômicos secundários na esfera de direitos do titular. Não há que se falar em aplicação da Súmula 85 do STJ, haja vista que não se trata de mera revisão das parcelas, mas sim do próprio ato originário do direito.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona nesse sentido, senão vejamos:

(...)

Portanto, em razão da ação ter sido proposta há mais de 05 (cinco) anos posteriores à ocorrência do fato, resta evidenciado que ocorreu a prescrição do direito a proceder com a presente demanda, restando totalmente prejudicado o mérito do presente feito, o que enseja a extinção do processo com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, II do CPC/2015.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, e consoante a fundamentação supra, acolho a prejudicial de mérito atinente a prescrição, e, via de consequência,
JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, II do CPC/2015.

Condeno o Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º do CPC/2015.

(...)

Diante da prolação da sentença, o Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização Estadual de Mato Grosso interpôs o presente Apelo.

Ressai dos autos que a presente ação foi extinta pelo Juízo sentenciante em razão do acolhimento da prejudicial de mérito de prescrição.

Aduz a parte Apelante que não há falar em prescrição de fundo de direito, haja vista que
as prestações são de trato sucessivo, não cabendo, validamente, invocar a prescrição do fundo do direito.

Vinga a pretensão recursal. É o caso de se aplicar a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor descreve que “
nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
”.

De forma semelhante, julgados deste e. Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – TRATO SUCESSIVO - ATO DISCRIMINATÓRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO – INDENIZAÇÃO – INCABIVEL – PRECEDENTES DO STF – RECURSO DO ESTADO PROVIDO E REEXAME PREJUDICADO. Nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês. “[...] A iniciativa para desencadear o procedimento legislativo para a concessão da revisão geral anual aos servidores públicos é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário suprir sua omissão. III - Incabível indenização por representar a própria concessão de reajuste sem previsão legal. [...].” (RE 494782 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 13/12/2006, DJ 16-02-2007 PP-00042 EMENT VOL-02264-10 PP-02114). (Apelação / Remessa Necessária 139527/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 14/8/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REFERENTE AOS VALORES DOS ANOS DE 1998 A 2003 – INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 48,34% NOS PAGAMENTO FUTUROS –REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS – ATO DISCRICIONÁRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO – PRECEDENTES DO STF – APLICABILIDADE DA SÚMULA 339/STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Resta prescrito o direito a percepção das parcelas referentes ao período superior a cinco anos da data da propositura da ação
. 2. A iniciativa na elaboração de projeto de lei para a concessão de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do Estado é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Poder Judiciário suprir sua omissão. Precedentes do STF. 3. Esta Corte adotou entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que o reconhecimento do direito à indenização, em virtude da demora do Chefe do Poder Executivo, redunda na própria concessão do reajuste pelo Poder Judiciário, o que contraria o conteúdo da Súmula 339/STF.

(N.U 0054273-66.2013.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)

Desta forma, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação, motivo por que deve ser reformada a sentença para afastar tal declaração.

Da teoria da causa madura.
Em razão do afastamento da prescrição de fundo de direito, invoco a teoria causa madura e a regra da economia processual, sendo a matéria unicamente de direito, conforme autoriza o artigo 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil: “
Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau
”.

Trata-se, na origem, de ação coletiva cujo ponto nodal é o reconhecimento do direito das substituídas pensionistas que não tiveram incidentes em seus proventos as revisões gerais anuais e os aumentos reais concedidos especificadamente pela seguinte legislação: Lei Ordinária n.º 10.141/14; Lei Ordinária 10.344/15; Lei Ordinária 10.410/16; Lei Complementar 596/17 e Lei Ordinária 10.572/2017, defendendo que os instituidores das pensões teriam direito à paridade, de forma que as respectivas pensionistas também o teriam.

Nesse ponto, o sindicato autor, ora apelante, defende a retificação do ato administrativo que concedeu a aposentadoria das pensionistas dos servidores do grupo TAF

Pois bem.

A revisão geral anual (RGA) é direito previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal com o intuito de recompor a perda do poder aquisitivo decorrente da inflação ocorrida no transcurso do exercício financeiro, sem distinção de índices e a todos servidores, distinguindo-se do reajuste salarial (aumento real).

Associado a isso, a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

No caso dos autos, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a RGA das
Pensionistas

do
Grupo Ocupacional TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, da Secretaria de Estado de Fazenda.

Explico. Não obstante a parte traga correlação com a revisão geral anual, pretende, efetivamente, o direito à paridade salarial. Isso, pois, as leis 10.141/14; 10.344/15; 10.410/16 e 10.572/17, tratam da revisão geral anual, incluindo inativos e pensionistas.

LEI Nº 10.141, DE 03 DE JULHO DE 2014: Fixa o índice de correção da revisão geral anual do subsídio dos servidores públicos civis e militares, ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo e dá outras providências.

LEI Nº 10.344, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2015 - D.O. 02.12.15: Fixa o índice de correção da revisão geral anual do subsídio dos servidores públicos civis e militares, ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, para o ano de 2015, e dá outras providências.

LEI Nº 10.410, DE 30 DE JUNHO DE 2016 - D.O. 30.06.16: Fixa o índice de correção da revisão geral anual do subsídio dos servidores públicos civis e militares, ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso para o ano de 2016 e dá outras providências.

LEI Nº 10.572, DE 04 DE AGOSTO DE 2017: Fixa o índice de correção da revisão geral anual do subsídio dos servidores públicos civis e militares, ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso para os anos de 2017 e 2018 e dá outras providências.

Nota-se que as leis já preveem o índice da revisão geral anual aos inativos e pensionistas.

Já por outro lado, a Lei Complementar n. 596/2017 tratou do reajuste do subsídio ao grupo TAF, de modo que, ao fim e ao cabo, o objeto da ação é a equiparação salarial entre pensionista e servidor da ativa.

É consabido que a Constituição Federal outorgou autonomia político-administrativa aos entes federados, podendo, nesse aspecto, disciplinar seus serviços e pessoal, o que significa dizer que os estados-membros têm autonomia para erigir seu sistema previdenciário, de acordo com as regras gerais.

No campo do sistema de previdência, deve-se ter como marco a Emenda Constitucional n. 41/2003, a qual trouxe mudanças significativas, dentre as quais, extirpou a integralidade de proventos.

A matéria está sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive em sede de
repercussão geral – tema 396
, segundo o qual reconhece a igualdade de tratamento entre os servidores em atividade e os aposentados nas situações enumeradas na regra de transição à luz do direito adquirido. Eis a ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I –
O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor
. II –
Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade
. III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.

(RE 603580, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-152

DIVULG 03-08-2015

PUBLIC 04-08-2015)

O entendimento permanece hígido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO À PARIDADE. PENSÃO POR MORTE. EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. FALECIDO APOSENTADO ANTES DA EMENDA 41/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Em relação ao direito à paridade no cálculo dos proventos, a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que os servidores públicos civis que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 603.580-RG, Rel. Min RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 396 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que: “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).” 3. O Juízo de origem decidiu que a viúva tem direito de perceber os seus proventos com a garantia da paridade com a remuneração dos servidores em atividade, pois “
demonstrou o direito a igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com o artigo 3º da EC 47/2005
”. Ao assim decidir, o acórdão recorrido observou a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual merece ser mantido. 4. Para acolher as razões recursais, seria necessária a análise da questão à luz do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede extraordinária, em face do óbice previsto na Súmula 279 do STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.

(ARE 1376611 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171

DIVULG 26-08-2022

PUBLIC 29-08-2022)

No caso, como pontuado pelo Estado, não há prova nos autos de que a o Estado não tenha cumprido com o pagamento da revisão geral anual. Destaco trechos:

“Alterações promovidas pelas Leis n. 10.141/2014, no art. 2º que fixou o índice em 5,56%.

Alterações promovidas pelas Leis n. 10.344/2015, no art. 2º que fixou o índice em 6,23%.

Alterações promovidas pelas Leis n. 10.410/2016, no art. 2º que fixou o índice em 11,28% . Foram sempre aplicadas aos benefícios de pensão por morte das pensionistas.”

Pela sistemática processual, incumbe ao autor a prova do direito constitutivo, ônus do qual não se logrou êxito nos presentes autos, vez que, em cotejo com as leis e documentos juntados (em especial, holerites), não se extrai qualquer descumprimento quanto ao índice de revisão geral anual, o qual foi devidamente implantado e se difere do reajuste salarial (art. 373, I, CPC).

Deste modo, o objetivo contido nos autos em implantar/receber diferenças salariais pela ótica do direito à revisão geral anual não se sustenta.

Pontua-se, por fim, que a aplicação da teoria da causa madura com o julgamento de improcedência da pretensão inicial não viola regra da proibição da
reformatio in pejus.
A respeito:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. LEI 3.373/1958. FILHA SOLTEIRA. CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. IMPETRAÇÃO DE WRIT. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTROVÉRSIA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA. LEGALIDADE DO CANCELAMENTO DA PENSÃO POR MORTE À FILHA SOLTEIRA. IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO RESOLUTIVA. EQUIPARAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL AO CASAMENTO PARA TODOS OS EFEITOS. HISTÓRICO DA DEMANDA APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA - ART. 1.027, § 2º, DO CPC/2015 - INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS

(...) 4. Como o presente recurso foi interposto na vigência do CPC/2015 e a recorrente pugna pelo seu provimento para que seja ordenada a suspensão do ato coator com o restabelecimento da pensão, aplica-se ao caso a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.027, § 2º, da citada codificação. 5.
Cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de substituição de um julgado extintivo, sem julgamento de mérito, por outro com julgamento de mérito, igualmente desfavorável, sem que tal represente reforma em prejuízo contra o recorrente
. Isso porque se
reconhece que o julgamento de mérito que a Corte superior faz, em tal oportunidade, é o mesmo que faria se mandasse o processo de volta ao órgão julgador a quo, onde receberia julgado de mérito com posterior remessa a este Tribunal Superior
. Além disso se entende que, ao se insurgir contra a sentença terminativa, o recorrente tem ciência do risco de seu apelo ter seu mérito julgado desfavoravelmente, de modo que a piora substancial que se impuser ao recorrente é inerente ao sistema. Tendo ele conhecimento das regras, não há infração ao devido processo legal. Precedentes: AgRg no REsp 704.218/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 18/3/2011; REsp 859.595/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14/10/2008, e AgRg no Ag 867.885/MG, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, DJ 22/10/2007, p. 297.

(...)

(STJ, RMS 59.709/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 25/06/2020) (destaquei)

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para afastar a prescrição de fundo de direito e reconhecer a incidência da prescrição, na espécie, de trato sucessivo e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por consequência, inverto o ônus sucumbencial e fixo honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022